Tribunal: STJ
Processo: 0429048-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048813 - BA(2025/0429048-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDIJALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: NATALIA PEREIRA RIBEIRO - SP437428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento da impetração teve
como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como substitutivo de revisão criminal, sob pena
corpus
de configuração da supressão de instância, em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando-se que a via estreita do habeas
não se coaduna com o pedido de absolvição
corpus
ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento da responsabilidade criminal do paciente,
no caso, implicaria necessariamente o amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, providência
incabível na via eleita.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54114189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 78a9ad6f-f27c-4691-a527-3867d28f4ec1

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 78a9ad6f-f27c-4691-a527-3867d28f4ec1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048813 - BA (2025/0429048-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDIJALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: NATALIA PEREIRA RIBEIRO - SP437428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento da impetração teve
como fundamento o entendimento desta Corte Superior
de que é inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade
para justificar a concessão da ordem de ofício,
ressaltando-se que a via estreita do
não
habeas corpus
se coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento da responsabilidade criminal do paciente,
Documento eletrônico VDA53722919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:15
Código de Controle do Documento: f8a52c49-7693-428e-987f-44f7bd5b1bd6

no
caso,
implicaria
necessariamente
o
amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, providência
incabível na via eleita.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIJALDO OLIVEIRA DO
NASCIMENTO contra a decisão por meio da qual o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente porque substitutivo de revisão criminal e impetrado em usurpação
,
da competência da instância de origem.
O agravante, nas razões do agravo regimental, repisa as razões
anteriormente deduzidas de que não há prova da relação contínua entre os
corréus necessária à caracterização de organização voltada à prática do crime de
tráfico de drogas.
Também insiste na inexistência de elementos para afastar a minorante
do tráfico privilegiado.
Requer o provimento do recurso, com a absolvição do paciente do crime
de associação para o tráfico de drogas e o reconhecimento da figura do tráfico
privilegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fl. 147):
Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal
,
a quo
ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra
Habeas Corpus
condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há,
neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de
revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ
manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da
e
Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça
julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA53722919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:15
Código de Controle do Documento: f8a52c49-7693-428e-987f-44f7bd5b1bd6

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta
Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 852.988/SP, relator Ministro Rogerio
13/6/2024;
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
12/6/2024;
908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe de
AgRg no HC n. 883.647/MG, relator Ministro
28/5/2024;
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
AgRg no
15/5/2024;
HC n. 887.735/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de
HC n. 790.768/SP, relator Ministra Daniela
25/4/2024;
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 757.635
10/4/2024;
/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 825.424/SP, relator Ministro Antonio
15/3/2024;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
3/7/2024;
820.174/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
AgRg no HC n. 913.826/SP, relator Ministro
15/8/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024.
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento
do presente
, não está em curso processo que possibilite a
writ
concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 979.816
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
912.611/SP, relator Ministro Jesuíno
24/3/2025;
Rissato –Desembargador Convocado do TJDFT– , Sexta Turma,
DJe de AgRg no HC n. 813.788/CE, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe de AgRg no AgRg no AgRg no
16/8/2024;
relator Ministro Joel Ilan
29/6/2023; AREsp n. 2.407.640/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de AgRg no HC n. 29/4/2024;
830.059/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJEN de
.
8/5/2025)
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
art. 21
art. 210,
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas
.
Corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
Documento eletrônico VDA53722919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:15
Código de Controle do Documento: f8a52c49-7693-428e-987f-44f7bd5b1bd6

APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Documento eletrônico VDA53722919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:15
Código de Controle do Documento: f8a52c49-7693-428e-987f-44f7bd5b1bd6

Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, ressaltando-se que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas,
por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente
acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
providência incabível na via eleita.
Da mesma maneira, revisitar os fundamentos declinados pela Corte
local para a dosimetria da pena, nos termos propostos pela defesa, implicaria
revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a presente via.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53722919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:15
Código de Controle do Documento: f8a52c49-7693-428e-987f-44f7bd5b1bd6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.813 / BA
Número Registro: 2025/0429048-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03013737220148050103 3013737220148050103
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATALIA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADA
: NATALIA PEREIRA RIBEIRO - SP437428
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: EDIJALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: ANSELMO OLIVEIRA SOUZA FILHO
CORRÉU
: MARCELO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: RAFAEL OLIVEIRA CONCEICAO
CORRÉU
: RICARDO FERREIRA COSTA
CORRÉU
: NELILDA SANTOS DE SANTANA
CORRÉU
: MONICA ALMEIDA NASCIMENTO
CORRÉU
: JULIO CESAR DOS SANTOS ROIZ
CORRÉU
: EDENILSON PINHEIRO SANTOS
CORRÉU
: MARIO SERGIO SANTOS LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA54083032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: df567be9-acc1-4461-86b8-148acc5a253b

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDIJALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: NATALIA PEREIRA RIBEIRO - SP437428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: df567be9-acc1-4461-86b8-148acc5a253b